Tribunal: TJPA
Processo: 0010451-15.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010451-15.2017.8.14.0005
APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDRE DOS SANTOS VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO Nº
0010451-15.2017.8.14.0005 - PJE

APELANTE: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ANDRÉ DOS SANTOS VIEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESª. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
MÉRITO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO E DEFENSORIA POSSUEM A MESMA FONTE DE CUSTEIO. ACOLHIMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. PRELIMINARES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REJEITADAS.
MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL
. PRECLUSÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ACOLHIMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apelação do Estado do Pará.
Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual.
A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada
.

2.

Mérito
. Pedido de
diminuição do excessivo valor dado à causa e de exclusão do Ente Estadual quanto a condenação em honorários advocatícios.
A impugnação ao valor da causa encontra-se preclusa, pois o valor da causa deve ser impugnado pelo réu em preliminar de contestação (art. 293 e 337, ambos do CPC). Necessidade de acolhimento do pedido exclusão da condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da defensoria pública, vez que possuem a mesma fonte de custeio (art. 381 do CC/02 e Súmula nº 421/STJ).
Apelação do Estado do Pará Conhecida e Parcialmente Provida.

3.

Apelação do Município de Altamira. Preliminares de ilegitimidade passiva e Impossibilidade de Cumprimento da Obrigação.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que tem por objetivo garantir o acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF e STJ.
Preliminares rejeitadas.

4.

Merito.
Arguição de violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. Compete aos entes federativos, a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir a implementação de políticas públicas e, impor programas políticos, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, compete ao judiciário intervir na efetivação dos direitos fundamentais. As afirmações de lesão à previsão orçamentária estadual são genéricas, pois o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para o fornecimento do tratamento em questão. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

5.

No que tange ao pedido de redução dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00), totalizando o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), verifica-se de imediato que se mostra excessivo e exorbitante. A esse respeito, o § 3º do art. 85 do CPC/15 prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, obedecendo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo processual.

6.

Considerando que se trata de causa que não demandou maiores esforços do causídico, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra desarrazoada, assim em observância aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária deve ser arbitrada equitativamente em R$3.000,00 (três mil reais).
Apelação do Município de Altamira conhecida e parcialmente provida.

7.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2019.

O
julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(Num. 2143279 – Pág. 01/12) e pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
(Num. 2143280 – Pág. 01/14) contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza respondendo pela 3ª Vara Cível Empresarial, Privativa de Fazenda Pública de Altamira/Pa (Num. 2143278 – Pág. 01/16), nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

URGÊNCIA
ajuizada por
ANDRE DOS SANTOS VIEIRA
em face dos Apelantes.

Relata a exordial (Num. 2143265 – Pág. 02/11) que André dos Santos Vieira sofreu FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO ÚMERO e que necessita de procedimento/exame/atendimento com ortopedista. Contudo, não obteve nenhuma previsão dos Requeridos/Apelantes de quando seria realizado o atendimento médico.

Destarte, buscou a tutela jurisdicional, solicitou a concessão de justiça gratuita, e buscando, em sede de tutela provisória
inaudita altera pars
, a disponibilização do procedimento/exame/atendimento no Hospital Regional Público Transamazônico ou em outro, em 72 (setenta e duas) horas, assim como o fornecimento de medicamentos que forem necessários, sob pena de multa diária em caso de descumprimento de R$-10.000,00 (dez mil reais); a confirmação da tutela antecipada na sentença; o pagamento de danos morais no valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais) pela demora na prestação do serviço; e a condenação dos Réus ao pagamento das custas e honorários a serem revertidos para o Fundo Estadual da Defensoria Pública.

A r. sentença (Num. 2143278 – Pág. 01/16) julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar deferida, contudo, negou o pedido de danos morais, por entender que não restou comprovado o constrangimento ou desconforto do Autor. Por fim, fixou os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) em favor da Defensoria Pública.

Irresignado com a r. sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação (Num. 2143279 - Pág. 01/12) alegando a ausência de interesse processual, pela perda de objeto, considerando que o pedido foi exaurido em sede de liminar; que o valor da causa deve ser alterado para R$-20.000,00 (vinte mil reais); aplicação da súmula nº 421 do STJ para que o Apelante não seja condenado a pagar os honorários advocatícios à Defensoria Pública; subsidiariamente, que os honorários sejam fixados em 8% (oito por cento) do valor da causa; e, por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em seguida, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA também apresentou recurso de APELAÇÃO (Num. 2143280 – Pág. 01/14) sustentando sua ilegitimidade passiva, considerando que não é responsável por tratamentos de alta complexidade; a inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita dos entes públicos ao Sistema Único de Saúde; a inexistência de previsão orçamentária para a execução da determinação judicial; a alteração do valor da causa para R$-20.000,00 (vinte mil reais) e consequente reforma dos valores dos honorários; e, por fim, atribuição do duplo efeito ao recurso.

O Autor apresentou contrarrazões no prazo legal (Num. 2143282 – Pág 01/08), pleiteando o conhecimento e indeferimento dos recursos, a fim de que a sentença seja mantida na sua integralidade.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (Id nº 2299165), opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reformar a sentença no que tange ao valor da causa, que deverá ser de R$-20.000,00 (vinte mil reais), refletindo na base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos pela Municipalidade, isentando-se o Estado do Pará do pagamento dos honorários advocatícios.

Eis o breve
relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

1.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

1.1

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO:

O Ente Estadual suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual, pois, afirma que a obrigação determinada em sede de antecipação de tutela já foi totalmente satisfeita.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES 2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

2.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o valor da causa estipulado pela ora apelada está demasiadamente excessivo e se há necessidade de exclusão da condenação referente aos honorários advocatícios.

2.1 DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PELA AUTORA

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se quanto ao valor da causa atribuído pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustentando que fora atribuído sem parâmetro e, o valor da causa no patamar de R$ 400.000,00 mostra-se exorbitante, sendo necessária sua redução para R$ 20.000,00, valor pleiteado pela autora à título de indenização por dano moral.

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil de 2015 tornou mais simplificado o instituto da impugnação ao valor da causa, estabelecendo em seu art. 293, que caberá ao réu, em preliminar de contestação insurge-se quanto ao referido valor, sob pena se preclusão, senão vejamos:

Art. 293.
O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. (grifo nosso)

Combinado com o dispositivo acima, o artigo 337, do mesmo diploma processual, prevê o seguinte:

Art. 337
. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar
:

(...)

III -
incorreção do valor da causa;

(...) (Grifo nosso)

Observa-se da leitura dos dispositivos acima indicados que a irresignação, do apelante, não merece ser conhecida, por se tratar de matéria preclusa, o que prejudica, por corolário lógico, o exame da questão.

Sobre o assunto, o doutrinador, Fredier Didier Jr. ensina que:

“
Na contestação, o réu apresenta a sua impugnação ao valor atribuído à causa pelo autor
. Grande diferente em relação ao CPC-1973, em que a impugnação ao valor da causa era apresentada em peça distinta, fora da contestação.

(...) b) nas hipóteses não reguladas pelo art. 292, cabe ao autor atribuir o valor estimado à causa; nesses casos, caberá impugnação pelo réu se o valor irrazoável.

A não impugnação pelo réu, neste momento, gera preclusão
(DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo do Conhecimento, 20ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018, v. 1, p. 645 e 647). (...)”. (grifo nosso)

A respeito do tema, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no seguinte sentindo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO
. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR. EPTC. TRANSFERÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 06/2013 DA SMT. DECRETO MUNICIPAL Nº 15.938/2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETRO: VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 3º, I, DO CPC. -
Preliminar. Impugnação ao valor da causa em sede de apelação. Preclusão temporal. Matéria que deve ser suscitada em preliminar da contestação, sob pena de preclusão. Inteligência dos arts. 293 e 337, III, do CPC. Precedentes
- Mérito. O serviço de transporte especial escolar não se constitui em serviço público em sentido estrito, de modo que a delegação aos particulares não ocorre por meio de concessão ou permissão, mas por meio de simples autorização, em que a atuação do poder público fica restrita ao poder de polícia, seja para resguardar a regularidade e segurança do serviço, seja para evitar desvios - O Decreto nº 15.938/2008, do Município de Porto Alegre, ao estabelecer o regulamento de operação e controle do transporte escolar, não proíbe a transferência da autorização. Ilegalidade da Resolução nº 06/2013 da SMT, que, ao... inviabilizar a transferência das autorizações do Transporte Especial Escolar do Município de Porto Alegre, extrapola os limites do ato normativo regulamentar (Decreto Municipal nº 15.938/2008). Precedentes - A fixação por equidade dos honorários advocatícios somente se justifica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC). Na espécie, embora inestimável o proveito econômico, o valor da causa não se mostra irrisório, devendo ser observada a baliza legal do art. 85, § 3º, I, do CPC. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079615696, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 13/12/2018).

(TJ-RS - AC: 70079615696 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 13/12/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019) (grifo nosso)

Assim, não há como conhecer da impugnação ao valor da causa, vez que arguida somente nas razões de apelação, estando, portanto, preclusa a manifestação do apelante.

2.2 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DO ESTADO DO PARÁ

O Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00). Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual.

Como cediço, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Desta forma, não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC/02:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Segundo o entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011). (grifo nosso).

Esta também é a orientação sumular do STJ:

Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Deste modo, resta indevida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio, devendo ser reformada a sentença neste aspecto, para excluir da condenação a obrigação do Estado pagar honorários advocatícios.

1.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

1.1 DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

Segundo o Município de Altamira, a responsabilidade para o cumprimento da obrigação é do Estado do Pará.

A Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos seus artigos 23, inciso II e, 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo Município de Altamira.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

2.

DO MÉRITO

O mérito do recurso cinge-se em verificar se há direito subjetivo a ser tutelado, se há violação aos princípios constitucionais (reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde) e, a necessidade de redução do valor fixado à título de honorários advocatícios.

2.1 DO PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL

O Município de Altamira defende a inexistência de previsão orçamentária prévia para execução da determinação judicial.

Quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária municipal, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para o fornecimento do tratamento em questão.

Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME (2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25).

Desta forma, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da sentença recorrida neste aspecto.

2.2 DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PELA AUTORA

O Ente Municipal, assim como o Estado do Pará, insurge-se quanto ao valor da causa atribuído pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contudo, como já exposto neste voto a questão não pode ser conhecida, uma vez que se encontra preclusa.

2.3 DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS EM FACE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

O juízo
a quo
condenou o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00), que equivale ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor que de imediato se mostra excessivo e exorbitante

A esse respeito, o § 3º do art. 85 do CPC/15 prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, como no caso, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, obedecendo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo processual.

Sobre o assunto, o artigo 85, § 2º, do CPC/15 dispõe:

Art.
85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§
2ª Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (grifo nosso).

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. – grifo nosso

In casu
, considerando que se trata de causa que não demandou maiores esforços do causídico, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra desarrazoada, assim em observância aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária deve ser arbitrada equitativamente em R$3.000,00 (três mil reais).

Por oportuno, colaciono o julgado dos Tribunais pátrios que tem firmando entendimento no seguinte sentido:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA. Cabível a redução do valor dos honorários advocatícios fixados em favor da defensoria pública, representante da parte autora, observado o art. 85, § 8º, CPC/15, sendo de inestimável valor a causa
. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, CF/88. DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTRODESE DE COLUNA. REDE PÚBLICA E POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. Cumpre ao estado, lato sensu, atender dever prestacional traduzido em o art. 196, CF/88, e o atendimento à saúde, elevado pela vigente a direito básico da cidadania. Com isso, há de se assegurar à autora a realização do procedimento cirúrgico que necessita, mas pela rede pública, já tendo o município demandado tomado providências em tal sentido, cabível o deslocamento da intervenção cirúrgica à hospitais e médicos particulares apenas quando exauridas todas as possibilidades de atendimento via SUS e com o devido controle pelo juízo. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70078609583, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 05/09/2018).

(TJ-RS - REEX: 70078609583 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 05/09/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018) (grifo nosso)

Dessa forma, merece acolhimento o apelo do Ente Municipal, no que diz respeito a redução dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DO PARÁ,
para excluir da condenação Estatal o pagamento referente aos honorários advocatícios
.
Com relação à
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir os honorários advocatícios ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020